Tribunal: TJPA
Processo: 0801595-20.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801595-20.2022.8.14.0501

APELANTE: PAULO SERGIO SOEIRO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO PRÓPRIO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR MEIO DA TÉCNICA SHOW UP. ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU AS REGRAS ESTABELECIDAS PELO ART. 226, DO CPP. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível;

2.

O reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial; não ocorrendo, a absolvição é medida que se impõe;

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0801595-20.2022.8.14.0501

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DISTRITAL DA ILHA DE MOSQUEIRO, COMARCA DE BELÉM

APELANTE: PAULO SÉRGIO SOEIRO RIBEIRO

DEFENSORA PÚBLICA: HELEONORA CRISTINA SILVA SOARES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÃNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Paulo Sérgio Ribeiro do Nascimento,
visando à reforma da sentença exarada no dia 16 de junho de 2023, pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro, Comarca de Belém, que o condenou à pena de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão,
pela prática do crime tipificado no
art. 157, caput, do CP (roubo próprio).

A denúncia foi recebida na data de 24 de novembro de 2022.

Em suas
razões recursais
(04/09/2023), o recorrente requer o provimento do recurso com a absolvição por insuficiência de provas e/ou pela negativa de autoria ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a fixação da pena no mínimo legal e o redimensionamento da pena de multa, diminuindo-a ao mínimo.

Em sede de
contrarrazões
(19/09/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o total desprovimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou (25/10/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo provimento com o reconhecimento da nulidade e consequente absolvição do apelante pois o reconhecimento fotográfico não observou as regras estabelecidas pelo art. 226, do CPP e, caso não acolhida, pelo seu parcial provimento com a readequação da dosimetria da pena
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Tendo em vista a presença das condições recursais e dos pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O Douto Procurador de Justiça, em seu parecer requer a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela inobservância dos procedimentos estabelecidos pelo art. 226, do CPP, tese com a qual esta relatoria deve concordar.

O princípio do
“in dubio pro reo”
implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

Compulsando os autos, verifico que é necessário que tanto a autoria quanto a materialidade do crime imputado ao recorrido estejam comprovadas por provas colhidas no inquérito policial e comprovadas em juízo.

Embora a materialidade delitiva resulte devidamente demonstrada, no caso presente, a vítima e testemunhas destacaram que foram os populares que recuperaram e devolveram seus pertences, porém, não há provas suficientes para a condenação por ausência de comprovação da autoria do crime.

O recorrido foi reconhecido apenas pela técnica do show up, ou seja, a apresentação de uma única fotografia.

Foram ouvidas a vítima e testemunhas. A vítima
Caroline Tavares da Silva
declarou:

“que foi assaltada por um homem, juntamente com a irmã (Camila Samantha) e duas crianças (filho e sobrinho); que o assaltante apontou a arma para as crianças e subtraiu os pertences da vítima (bolsa e celular), e empreendeu fuga; que a irmã da vítima correu e pediu carona para um mototaxista para seguir o assaltante e a vítima dirigiu-se até uma viatura da polícia para informar o ocorrido; que populares conseguiram “pegar” o assaltante, e recuperar os pertences da vítima, mas o meliante conseguiu se evadir; que o reconhecimento se deu na Delegacia, por meio de fotografia – uma única fotografia –, e que seria o ora apelante; que os pertences foram recuperados e entregues à vítima por populares; que a população informou que o ora apelante teria jogado a arma para um matagal e se escondido em uma casa.”

trecho extraído da mídia de disco e parecer.

Também foi ouvida a testemunha PM
Mário Alberto da Silva Leal,
em juízo narrou:

“que estavam em ronda, na praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro, próximo à Extrafarma, quando a guarnição foi acionada pela vítima que relatou ter sido assaltada; que saíram em diligência e encontraram populares que agrediram o apelante – o qual fugiu –, e disseram que o recorrente estava com uma arma, mas como se tratava de um simulacro, jogaram-na num matagal; que não conseguiu encontrar a arma; que os populares informaram que o apelante estava na casa da genitora; que o apelante estava dentro do banheiro da residência; que já tinha ouvido falar do apelante; que o recorrente seria conhecido na área, mas que nunca tinha feito apreensão do apelante; que os bens da vítima foram restituídos pelos populares; que a vítima reconheceu o apelante por fotografia.”
trecho extraído da mídia de disco e parecer

E a testemunha PM
André Ivan de Moraes
mencionou em juízo:

"
que estavam em ronda, na praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro, quando a guarnição foi acionada pela vítima que relatou ter sido assaltada; que saíram em diligência e encontraram populares que informaram que tinham encontrado o apelante e que o teriam agredido, mas que o recorrente fugiu para a casa da genitora; que os populares informaram que se desfizeram da arma; que o recorrente morava em uma residência próxima da genitora; que o apelante estava escondido dentro do banheiro da casa; que não foi aprendida arma ou bicicleta com o apelante; que os bens foram restituídos à vítima pelos populares; que não conhecia o apelante anteriormente; que a vítima reconheceu o apelante por uma fotografia enviada pelo relator; que após os populares informarem o nome do apelante, os policiais foram em busca do recorrente; que os populares não testemunharam o momento do delito, mas indicaram o nome do apelante.”

Trecho extraído da mídia de disco e do parecer

O recorrido foi interrogado, onde negou a autoria do delito.

No caso dos autos, não há provas robustas que corroborem a autoria do crime imputados ao recorrido. O apelante foi condenado exclusivamente com base em reconhecimento fotográfico feito pela vítima, sendo-lhe apresentado apenas uma foto do suspeito possibilitando a crença de que teria sido o recorrente o autor do delito.

Não houve apreensão de bens em poder do recorrente, não houve confissão ou relatos indiretos apontando ter sido o recorrente o autor do fato, nem qualquer outra prova que autorizasse o juízo condenatório.

Ademais, a autoridade policial comprometeu o reconhecimento ao induzir a vítima, apresentando-lhe apenas uma única foto, por meio da técnica show up, deixando de seguir minimamente o roteiro estabelecido pelo art. 226, do CPP, que determina:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.”

Ademais, é consenso que mesmo em se tratando de reconhecimento de fotografias exigem-se provas adicionais para certeza da autoria delitiva.

Essa hesitação acompanham os autos, deixando, também, essa relatoria em dúvidas. Em situações afins, a absolvição do recorrido, em aplicação ao princípio jurídico do
in dubio pro reo,
é a melhor solução para que a justiça seja, devidamente, aplicada.

Nessa linha, é também a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. ( AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" ( AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 3. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias", além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.). 5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato. 6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 7. Caso concreto: situação em que a autoria de crime de roubo foi imputada ao réu com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado pela vítima em sede policial, sem a observância dos preceitos do art. 226 do CPP, e muito embora tenha sido ratificado em juízo, não encontrou amparo em provas independentes. Configura induzimento a uma falsa memória, o fato de ter sido o marido da vítima, que é delegado, o responsável por chegar à primeira foto do suspeito, supostamente a partir de informações colhidas de pessoas que trabalhavam na rua em que se situava a loja assaltada, sem que tais pessoas jamais tenham sido identificadas ou mesmo chamadas a testemunhar. Revela-se impreciso o reconhecimento fotográfico com base em uma única foto apresentada à vítima de pessoa bem mais jovem e com traços fisionômicos diferentes dos do réu, tanto mais quando, no curso da instrução probatória, ficou provado que o réu havia se identificado com o nome de seu irmão. Tampouco o reconhecimento pessoal em sede policial pode ser reputado confiável se, além de ter sido efetuado um ano depois do evento com a apresentação apenas do réu, a descrição do delito demonstra que ele durou poucos minutos, que a vítima não reteve características marcantes da fisionomia ou da compleição física do réu e teve suas lembranças influenciadas tanto pelo decurso do tempo quanto pelo trauma que afirma ter sofrido com o assalto. 8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente.

(STJ - HC: 652284 SC 2021/0076934-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

Em razão do exposto, acompanhando o r. Parecer do Douto Procurador de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, consequentemente
ABSOLVENDO o recorrente Paulo Sérgio Soeiro Ribeiro,
com fundamento no art. 386, incisos V e VI, do CPP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024